Tribunal: STF
Processo: HC 226839
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. ARTIGO 1º, I, "A", § 4º, I E III, DA LEI Nº 9.455/97. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVA PRODUZIDA EM FASE DE INQUÉRITO POLICIAL. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: ARE 684.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2013; ARE 694.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/5/2013; ARE 732.028-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26/3/2013; AC 3.160-EI-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 6/6/2013; RMS 28.194-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25/2/2013; RHC 216.390-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/7/2022; RHC 216.277-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2022.



    2. O juízo condenatório lastreado em outros elementos de prova, além das informações constantes do inquérito policial, guarda consonância com o artigo 155 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 224.437-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2023; HC 207.824-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/2022; RHC 192.283-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/2020.



    3. In casu, os pacientes foram condenados, em segunda instância, à pena de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 1º, I, "a", § 4º, I e III, da Lei nº 9.455/97.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    8. Agravo interno desprovido.